Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-76.2019.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000724-76.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO MOREIRA - CPF: 868.233.021-00 (RECORRENTE), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP - CNPJ: 05.928.608/0001-02 (RECORRIDO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000724-76.2019.8.11.0086

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s): DIEGO MOREIRA

Recorrido(s): VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANOS EM PINTURA DE VEÍCULO – AQUIESCÊNCIA DO CAUSADOR DO DANO EM PAGAR O CONSERTO – CONTRATAÇÃO DA PROMOVIDA PARA CONSERTO – EMISSÃO DE CHEQUE PARA A PROMOVIDA – TESE DE NEGATIVA DE CONSERTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PAGAMENTO EFETUADO PELA TERCEIRA EMPRESA CAUSADORA DO DANO – CHEQUE DO CAUSADOR DO DANO – VALOR DEVOLVIDO A ESTA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PROMOVENTE RECLAMAR DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DE CONSERTO – PROVA UNILATERAL – DÚVIDAS QUANTO AO MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONSERTO – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De fato, entendo que não há legitimidade da parte promovente para reclamar quanto ao dano material, pois os danos em seu veículo foram causados pela empresa CONSTRUTORA RAFAEL LTDA-ME, devendo reclamar quanto a esta, sobretudo quando demonstrado que o valor correspondente ao conserto do veículo da parte promovente fora restituído àquela empresa, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.

Aliás, restou devidamente comprovado que o dano foi causado por esta terceira empresa, que foi esta quem negociou o conserto junto à promovida, foi esta quem emitiu o cheque e foi esta que, conforme o comprovante juntado, recebeu a restituição do valor pago. A despeito da declaração juntada pela parte promovente, firmada pelo representante da terceira empresa, no sentido de que não houve a restituição do valor do cheque, entendo que tal declaração não tem o condão de desconstituir a prova do pagamento juntada aos autos. Somente comprovante de extrato bancário seria capaz de desconstituir o comprovante de pagamento, mesmo porque, repise-se, caberia à terceira empresa reclamar pelo valor pago.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova das motivos da suposta recusa no conserto o veículo e, portanto, havendo dúvidas sobre se houve recusa da promovida em consertar o bem ou se houve insatisfação do consumidor diante da impossibilidade de conserto imediato, não se verifica a alegada prova necessária ao reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que inexiste no caso concreto.

Não havendo legitimidade quanto ao dano material, mesmo porque comprovada a sua restituição à empresa emitente do cheque, bem como inexistindo dano moral a ser indenizado, diante de situação de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que, quanto ao dano material, “o Autor não possui legitimidade para cobrar valores que não desembolsou” e que “a quantia paga foi devolvida pela Ré ao emitente do cheque” e, quanto ao dano moral, que “os simples aborrecimentos do cotidiano não podem ensejar indenização por dano moral, visto que fazem parte da vida diária e não trazem maiores consequências ao indivíduo”, bem como que “buscar solucionar um problema havido em seu veículo, de fato causou aborrecimento ao Autor”, todavia “este aborrecimento não se caracteriza como dano moral”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não agiu com acerto o magistrado
a quo
na medida em que “o emitente do cheque declarou que o cheque foi compensando e não houve a devolução até março de 2019”, de modo que “o comprovante de transação bancária não corresponde aos serviços contratados para prestação de serviços”, provas não apreciadas.

Alegou que “que resta patente, no caso, [que] a Recorrida agiu de forma abusiva ao deixar de estipular prazo para realização dos serviços contratados e pagos, pelo fato de ter recebido como pagamento do serviço cheque pré-datado”, bem como que “é evidente o dever de indenizar o Recorrente pelo descaso e humilhação pela falha na prestação de serviço, fazendo com o Recorrente procurasse outra oficina para conseguir consertar seu veículo e arcasse com o valor de R$ 400,00 reais”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial a fim de condenar a promovida a restituir o valor pago pelo conserto (R$ 400,00) e a pagar indenização moral (R$ 5.000,00).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois “os valores foram devidamente devolvidos e os serviços contratados só não foram executados pela vontade do Recorrente em não atender as chamadas da Recorrida, por isso a devolução dos valores”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização material e moral por falha na prestação do serviço consistente no ato abusivo de “deixar de estipular prazo para realização dos serviços contratados e pagos, pelo fato de ter recebido como pagamento do serviço cheque pré-datado”. Em resumo, alega a parte promovente que a empresa vizinha a sua residência causou danos à pintura de seu veículo, tendo assumido pagar pelo prejuízo, o que fez mediante o pagamento de R$ 600,00 à promovida, mediante cheque pré-datado, para serviço de funilaria e pintura do seu e de outro veículo, sendo metade para cada veículo.

Alega que após a promovida receber o cheque, compareceu no estabelecimento para deixar o veículo, porém “foi informado que o conserto do seu veiculo apenas seria realizado quando tivesse disponibilidade, sem estipular data, uma vez que o cheque é para 45 dias”. Cito treco da inicial na qual consta a narrativa dos fatos:

Autor ao indagar a pessoa responsável pela execução do serviço, qual o dia provável para iniciar o serviço, este informou que estava terminando um serviço em um outro veículo, mas que no dia seguinte (21/12/2018 – Sexta-feira) ou mais tardar no dia posterior ao dia seguinte (22/12/2018 – Sábado) ele iria executar o serviço.

No dia seguinte, conforme previamente combinado, o Autor retornou a Empresa Ré para a deixar o veículo, porém ouviu da pessoa responsável pela execução do serviço em voz alta e em tom de deboche que não iria mais fazer o serviço contratado dizendo: “eu tenho prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para fazer o serviço se quiser” fazendo referencia ao cheque dado em pagamento que era de 45 (quarenta e cinco) dias.

Sem entender a negativa da prestação do serviço, o Autor pediu para falar com a pessoa responsável pela empresa. Essa também de forma bastante ríspida respondeu que a Empresa Ré FUNILARIA DO ALEMÃO não teria mais interesse de fazer o serviço contratado e a única coisa que poderia fazer era tão somente devolver o cheque No 00657 emitido pela empresa CONSTRUTORA RAFAEL LTDA-ME dado como forma de pagamento.

É importante frisar, que a forma de pagamento foi contratada entre a Empresa Ré FUNILARIA DO ALEMÃO e a CONSTRUTORA RAFAEL LTDA-ME. Em nenhum momento o Autor participou dessa fase da negociação, apenas foi informado que o cheque foi repassado para empresa requerida como forma de pagamento na prestação de serviço no seu veiculo, cabendo a empresa requerida executar a prestação de serviço.

Esta é, pois a insurgência contida na inicial, ou seja, alega que “foi informado que o conserto do seu veiculo apenas seria realizado quando tivesse disponibilidade, sem estipular data, uma vez que o cheque é para 45 dias”. Em razão disso, procurou outro estabelecimento para realizar o conserto, pelo que pagou a quantia de R$ 400,00 que pretende o ressarcimento.

A defesa da promovida foi construída no sentido de que jamais houve negativa de conserto e confirma que o trabalho é feito mediante agendamento e quando soube do fato a parte promovente não aceitou aguardar, pois pretendia a realização do serviço de imediato, conforme trecho da contestação:

Conforme narrado na exordial, o veículo do autor sofreu um dano na pintura, em decorrência de uma pistola de pintura usada sem os cuidados necessários por seu vizinho, Construtora Rafael Ltda-ME. O trabalho de polimento na Funilaria do Alemão é realizado em dois veículos por dia, como forma de garantir a qualidade e satisfação de todos os clientes que procuram a empresa, portanto este trabalho deve ser agendado com antecedência mínima de 2 dias úteis. Segue anexo provas do acima disposto. O responsável pela empresa Construtora Rafael Ltda-ME, procurou a Funilaria do Alemão e ficou acertado o polimento de dois veículos mediante pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) em cheque. Ficando este ciente que deveria agendar o serviço para data futura, mediante disponibilidade da empresa. Diego F. de Campos, proprietário de um dos veículos danificados, agendou o serviço para o dia 20 de dezembro de 2018, e sem delongas o polimento foi devidamente realizado, conforme nota assinada por este, comprovante anexo.
Quanto ao autor, Sr. Diego Moreira, este nunca realizou o agendamento do serviço de polimento, ao contrário do que narra em inicial, chegou na Funilaria cobrando a prestação do serviço para ser executada no mesmo dia, qual seja dia 21 de dezembro de 2018, sendo que as duas vagas diárias para polimento já estavam preenchidas (comprovante anexo). Foi oferecida data futura, mas este recusou e saiu da empresa muito insatisfeito
, nunca mais retornando, dizendo que trabalha no Fórum e que iria mostrar para os proprietários como se faz na Justiça com quem se negar a atende-lo. Diante dessa situação, a requerida devolveu metade do valor (R$300,00) ao proprietário do cheque, Construtora Rafael Ltda-ME, no dia 04 de fevereiro de 2019, tendo em vista que não prestou o serviço e não tem intenção de enriquecer ilicitamente (comprovante anexo).

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão de dano material com o argumento de que quem forneceu o cheque foi a empresa CONSTRUTORA RAFAEL LTDA-ME, bem como que foi quem contratou o serviço, não podendo a parte promovente pretender o ressarcimento do valor pago, mesmo porque considerou o magistrado, com base em documento juntado aos autos, que houve ressarcimento do valor.

No que toca ao dano moral, considerou haver mero aborrecimento da vida civil.

Insurge-se a parte promovente, nos termos narrados acima, visando o ressarcimento do valor pago pelo conserto (R$ 400,00), além de indenização moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos com acréscimo de outros, os quais passo a descrever.

De fato, entendo que não há legitimidade da parte promovente para reclamar quanto ao dano material, pois os danos em seu veículo foram causados pela empresa CONSTRUTORA RAFAEL LTDA-ME, devendo reclamar quanto a esta, sobretudo quando demonstrado que o valor correspondente ao conserto do veículo da parte promovente fora restituído àquela empresa, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.

Aliás, restou devidamente comprovado que o dano foi causado por esta terceira empresa, que foi esta quem negociou o conserto junto à promovida, foi esta quem emitiu o cheque e foi esta que, conforme o comprovante juntado, recebeu a restituição do valor pago. A despeito da declaração juntada pela parte promovente, firmada pelo representante da terceira empresa, no sentido de que não houve a restituição do valor do cheque, entendo que tal declaração não tem o condão de desconstituir a prova do pagamento juntada aos autos. Somente comprovante de extrato bancário seria capaz de desconstituir o comprovante de pagamento, mesmo porque, repise-se, caberia à terceira empresa reclamar pelo valor pago.

Outrossim, a declaração juntada não possui qualquer autenticidade e nem prova a legitimidade daquele que a firmou, pois não há sequer comprovante de ato constitutivo da pessoa jurídica para comprovar quem é o assinante do documento. Vale destacar ainda que a declaração apenas noticia para que o cheque fora emitido (conserto dos veículos) e se limita a alegar que houve compensação, não havendo declaração expressa de que os valores não foram devolvidos. Não seve tal documento, pois, para desconstituir o comprovante de transferência do valor de R$ 300,00 para a pessoa jurídica CONSTRUTORA RAFAEL LTDA-ME, em 04/02/2019.

Ademais, entendo que sequer há prova dos motivos da alegada recusa em consertar o veículo ou o alegado tratamento ríspido, ônus da parte promovente. Houve apenas lavratura de Boletim de Ocorrência e envio de notificação extrajudicial com argumento de que houve recusa de atendimento, tendo este último documento sido respondido com contra notificação informando que não houve recusa, mas sim falta de agendamento e descontentamento da parte promovente que pretendia ser atendido de imediato, o que não se mostrou possível.

Diante dessas peculiaridades e da ausência de prova da alegada negativa e do agendamento pela parte promovente entanto, assim como o magistrado de origem, que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que inexiste no caso concreto.

Não havendo legitimidade quanto ao dano material, mesmo porque comprovada a sua restituição à empresa emitente do cheque, bem como inexistindo dano moral a ser indenizado, diante de situação de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021